Tribunal: STF
Processo: Rcl 43168
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 553.710/DF- TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Se houver manifesto equívoco na aplicação de entendimento fixado sob a sistemática da Repercussão Geral, a reclamação deve ser admitida, não por usurpação de competência do STF, mas por inobservância ao conteúdo de decisão dotada de eficácia erga omnes.



    II - Esta Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394 da Repercussão Geral), esclareceu que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, consectários legais da condenação cuja aplicação não depende de expresso pronunciamento judicial.



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    IV - Agravo a que se nega provimento.